Tribunal: STF
Processo: HC 204456
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato contra idoso e Associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 678.975, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 14.05.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 288 e no art. 171, § 4º (por cinco vezes), do Código Penal . O Juízo da 3ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Assis/SP converteu a prisão em flagrante em preventiva por considerar o risco à ordem pública e os indícios de associação criminosa especializada.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva. Afirma que “não se justificou de forma fundamentada em elementos do caso concreto, de forma individualizada, a necessidade da prisão, tampouco sua contemporaneidade”. Aduz que o paciente é primário, com bons antecedentes, tem residência fixa, ocupação lícita e que a flagrante ilegalidade do caso enseja a superação da Súmula/STF. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações suscitadas não foram sequer analisadas pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Custódia decretada a partir das seguintes premissas fáticas:
    “[...] No caso concreto, há prova de materialidade e indícios de autoria, no sentido de que os autuados fazem parte de associação criminosa e estejam envolvidos na prática de estelionatos praticados contra idosos (pena máxima de 10 anos de reclusão), tendo em vista as evidências colhidas na fase policial.
    Segundo relatos, policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações de que dois indivíduos haviam acabado de aplicar o “golpe do cartão” em idosos e que estavam hospedados no hotel Sollar, nesta cidade. Foram ao estabelecimento, onde lograram êxito em identificar os estelionatários como sendo Roberto Moreira Peixoto e Jorge Alexandre de Lima. Na posse deles foram apreendidas 14 máquinas de cartão, 02 crachás da FEBRABAM e 22 cartões bancários. Com Roberto havia R$234,00 (duzentos e trinta e quatro reais). Com Jorge, foi encontrada a quantia de R$ 1.230,17 (mil duzentos e trinta reais e dezessete centavos).
    Os autuados confessaram informalmente a prática delituosa aos militares, dando detalhes de como agiam. Disseram que aplicam golpes em várias cidades e a escolha é feita pelo número de habitantes. Jorge confessou estar chegando do Banco naquele momento, onde tentou fazer um empréstimo consignado, utilizando o cartão da vítima Leni M. Dias Miller, mas não conseguiu, pois ela havia bloqueado o cartão. Roberto contou que um terceiro indivíduo coordena as ações por telefone, seleciona as vítimas e faz contato elas, informando que seus cartões bancários foram clonados, menciona que Roberto, funcionário da FEBRABAM irá comparecer até a residência para fazer a recolha dos cartões e encaminhá-los para a Polícia. Em seguida, Roberto se dirige de UBER às casas das vítimas, quase sempre idosas, apresentando-se como funcionário da FEBRABAM (devidamente identificado através de crachá), e recolhe os cartões, junto com uma carta contendo CPF e senha. Em seguida, entrega-os a Jorge que se dirige às agências bancárias, realizando saques e empréstimos consignados...”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator